Tribunal: TJES
Processo: 0007211-33.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007211-33.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA

APELADO: RG COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BLESS INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COSMÉTICOS LTDA
contra a r. sentença de fls. 553/558, proferida nos autos da presente “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” promovida contra
BLESS INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COSMÉTICOS LTDA
, onde foi julgada improcedente a pretensão autoral de ver declarada a inexistência de débitos para com a apelada, bem como foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção por esta interposta, condenando a apelante/reconvinda ao pagamento da importância de R$ 34.836,13 (trinta e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos).

Nas razões acostadas às fls. 601/615 a Apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, para a procedência de seus pedidos e improcedência dos pedidos da reconvenção, sob os fundamentos de que: i) Havia obrigação legal de sua aprovação para qualquer pedido de inserção de mídia; ii) ausência da obrigação do pagamento do “desconto padrão de agência” faturado pelo líquido; e iii) imprestabilidade do documento de fl. 143 para reconhecer a autorização para que a apelada fizesse as inserções.

Contrarrazões da Apelada às fls. 620/628, pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à questão.

Cuidam os autos de “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” promovida por
BLESS INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COSMÉTICOS LTDA
no intuito de ver reconhecida a inexistência de débitos decorrentes do
“Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria de Comunicação entre Pessoas Jurídicas”
(fls. 138/143), firmado com
RG COMUNICACAO LTDA,
bem como de receber valores que alega ter pago indevidamente e ser indenizada por danos morais.

A apleada, ao se manifestar, contestou os pedidos e entrou com reconvenção, buscando garantir o recebimento dos valores que alega ter direito em razão dos serviços prestados em decorrência do contrato celebrado.

Do julgado de origem se pode colher:

“[...] A requerente se insurge contra as cobranças efetuadas pela requerida em razão do contrato firmado entre as partes.

Em suma, a requerente alega que o valor não é devido, pois não teria dado o aval para que a requerida fizesse a veiculação pelos meios de comunicação.

Sobre o tema, é importante esclarecer que o contrato de serviços de publicidade tem uma metodologia própria de remuneração, sendo uma das modalidades o “Desconto Padrão de Agências”, previsto na Lei n.º 4.680/65 e regulamentado pelo Decreto nº 57.690/66, que foi a adotada pelas partes no contrato firmado, tal qual se lê:

Lei n.º 4.680/65. Art 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de Propaganda, bem como o desconto devido às Agências de Propaganda serão fixados pelos veículos de divulgação sôbre os preços estabelecidos em tabela.

Parágrafo único. Não será concedida nenhuma comissão ou desconto sôbre a propaganda encaminhada diretamente aos veículos de divulgação por qualquer pessoa física ou jurídica que não se enquadre na classificação de Agenciador de Propaganda ou Agências de Propaganda, como definidos na presente Lei.

Decreto n.º 57.690/66. Art 11. O Veículo de Divulgação fixará, em Tabela, a comissão devida aos Agenciadores, bem como o desconto atribuído às Agências de Propaganda.

Sendo assim, a requerida apenas receberia pelos serviços prestados quando fossem veiculadas as peças produzidas nos meios de comunicação (veículos de divulgação).

E é nesse ponto que chegamos à controvérsia central dos autos.

A autora afirma que a ré não pediu autorização para executar o serviço junto às emissoras de televisão, o que teria feito surgir os débitos cobrados.

A ré, por sua vez, afirma que o contrato firmado daria poderes para que ela agisse sem qualquer aval da contratante, o que teria sido comprovado pelo documento de fl. 143.

O dito documento, datado de 02/07/2014 e assinado pela representante da empresa autora, prevê o seguinte:

Cláusula 2ª. Os serviços, acertados neste instrumento, consistirão em: criação, produção e veiculação de toda a comunicação publicitária, comunicação on-line para Rede Social da CONTRATANTE e outros serviços relacionados com as atividades de Agência de Propaganda, O Planejamento de Marketing de diagnóstico, além de toda à parte institucional da CONTRATANTE. Contratando, sempre que necessário, os serviços de terceiros sendo esses de sua inteira responsabilidade. A CONTRATADA administrará a verba de comunicação determinada pelo cliente. (...) (sic) (fl. 143).

As testemunhas esclarecem que o documento que dá poderes para a agência solicitar e autorizar as inserções (propagandas) é chamado de Carta de Credenciamento.

Contudo, elas divergem sobre o fato de o documento de fl. 143 ser ou não caracterizado como esta carta, conforme se lê:

ALYNE LOUREIRO FURIERI (fl. 522): [...] que a não emissão de cobrança antes da veiculação; que as autorizações para inserção são recebidas pelos veículos de comunicação das agências e não dos clientes; que para o veículo de comunicação é necessário que seja apresentado o documento onde conste autorização do cliente para agência negociar a inserção de mídia da mídia e autorizar que a agência em seu nome peça a veiculação em seu nome; que a depoente reconhece como sendo referido documento, o que consta de fl 143; que referido documento é comumente chamada do carte de credenciamento [...] (sic).

PRISCILA MOREIRA MOURA HUDSON CARDOSO (fl. 523): [...] que perante o veículo de comunicação a agência é autorizada a responder pelo cliente mediante apresentação de uma carta de credenciamento que deve ser assinada por representante do cliente, normalmente por papel timbrado do cliente, e por vezes com prazos de validade; que com este documento a agência fica responsável pela contratação junto ao veículo e pelo material que é entregue; que o documento de folhas 143 não representa uma carta de credenciamento padrão utilizado na época pela depoente na Rede Gazeta, mas poderia ser aceito como tal em situação especial; que tem absoluta certa de que na época foi apresentada a carta de credenciamento, haja vista, o rigorismo padrão Globo [...] (sic).

O documento acostado à fl. 550, endereçado à Gazeta, datado de 02/07/2014, mesma data da assinatura do contrato (fls. 25/29), indica que a requerente outorgou poderes para que a requerida pudesse, em resumo, contratar com o veículo.

Abre-se, aqui, um parêntesis, para esclarecer que, apesar de tal documento ter sido anexado pela requerida quando da apresentação de alegações finais, por óbvio seu conteúdo não é desconhecido pela requerente.

Dito isso, deve-se ter em mente o disposto no art. 113, § 1º, II do Código Civil, segundo o qual os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com os costumes a ele inerentes, conforme se lê:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: [...]

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; [...]

Assim, pelo contexto do negócio jurídico, as cláusulas do contrato e demais anexos, bem como o depoimento das testemunhas, há que se concluir que não assiste razão à parte autora.

Isso porque a cláusula indicada (fl. 143), que é reprodução literal da cláusula 2ª do contrato principal (fl. 25), transparece que a contratante possui livre gerência sobre a contratação de terceiros, que, no contexto do negócio, são os veículos de comunicação.

Além disso, alguns e-mails, a exemplo do de fls. 428/430, demonstra que a requerida enviou correspondências para que a requerente se manifestasse pela aprovação das peças publicitárias, inclusive com indicação do programa e data de exibição.

Ainda neste tocante, a requerente aduz que não consta sua assinatura nos pedidos de inserção.

As testemunhas, que atuam no mercado há anos, conforme declaram, mais uma vez, esclarecem que, na práxis do mercado, nem sempre há essa assinatura do cliente:

ALYNE LOUREIRO FURIERI (fl. 522): [...] que na autorização não é necessário constar assinatura de representante do cliente mas tão somente do representante da agência [...].

PRISCILA MOREIRA MOURA HUDSON CARDOSO (fl. 523): [...] que a carta de credenciamento autoriza a agência comprar mídias pelo cliente [...]; que não é obrigatória a assinatura do pedido de inserção pelo cliente já que fora previamente autorizado pela carta de credenciamento [...].

Vê-se, assim, que nem mesmo esse argumento encontra guarida.

Há, ainda, insurgência quanto aos valores que a requerente afirma que foram pagos indevidamente, a título de desconto padrão de agência.

Conforme já esclarecido nas quadras anteriores, esse “desconto” é a nomenclatura que a legislação dá para essa forma de remuneração das agências de publicidade, sendo a comissão paga a essas empresas.

Vale dizer que, conforme constam dos documentos acostados aos autos, ao final de cada pedido de inserção, normalmente no canto inferior direito, consta a informação do valor da mídia, possíveis descontos, o desconto padrão de agência (20% - vinte por cento, conforme indicado pela própria requerida), e o valor faturado - a exemplo, confira-se a fl. 41.

Assim, tal qual já se explanou nas quadras anteriores, o valor pago pela autora era o “preço cheio”, com os descontos “normais”, concedidos ou não pela empresa que transmitiria a mídia, mais os 20% (vinte por cento), correspondentes à comissão da empresa ré.

Tem-se, ainda, que o contrato firmado entre as partes prevê essa forma de remuneração, na cláusula 9ª (fl. 27):

Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de:

Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA Um FEE Mensal de R$ 0,00 ZERO. Sendo remunerado somente através do comissionamento de Veiculação e de Produção de acordo com Lei nº 4.680 e Decreto nº 57.690/66. Sendo as negociações feitas juntamente cliente/agência.

§ Único - Os serviços de planejamento, acompanhamento do cumprimento do plano de mídia, check-in, compensação de eventuais falhas e outros são remunerados pelos Veículos de Divulgação, através do “Desconto Padrão de Agência” previsto na legislação aplicável Decreto nº 57.690/66. (sic)

Assim, embora haja uma mistura de terminologias, o que se extrai é que não há, por parte da empresa autora/contratante o pagamento de uma remuneração mensal, mas sim do “comissionamento”, que nada mais é do que o “desconto padrão de agência”, que tem o procedimento nos termos do que já foi explicado alhures.

Com relação aos danos morais, o entendimento do E. TJES, que segue na mesma linha do C. STJ, em casos em que houve negativação indevida é no sentido de que o dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, ainda que se trate de pessoa jurídica, tal qual se exemplifica:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO ENVIO DE FATURA REALIZADO APÓS O FIM DA CONTRATAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA NEGATIVAÇÃO PESSOA JURÍDICA DANO MORAL OCORRÊNCIA VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL MINORAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. 2. Em sendo verificado que a empresa autora, após o cancelamento do serviço, continuou a receber faturas de cobranças, conclui-se que tais cobranças se revelam indevidas. 3. Conforme precedentes do Colendo STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 4. Quanto à quantificação do dano moral, registro que este fora fixado pela instância primeva em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que não entendo se encontrar, ao contrário do que afirmado pela empresa de telefonia ré, em confronto com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar, portanto, em sua minoração, sob pena de desnaturar o instituto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 030170111154, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019) (grifou-se).

No caso dos autos, considerando que o serviço foi efetivamente prestado pela requerida e não tendo a parte autora efetuado o pagamento da respectiva contraprestação, não há que se falar em inscrição indevida, muito menos em dano moral.

À vista de todo o exposto, não merece acolhida o pleito da empresa requerente, sendo a rejeição dos pedidos a medida que se impõe.

Da Lide Secundária (Reconvenção)

Em sede de reconvenção, a reconvinte pede a condenação da ex adversa ao pagamento dos valores por ela inadimplidos, acrescidos de multa e juros moratórios, nos termos do contrato, o que totaliza um montante de R$ 34.836,13 (trinta e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos), além da condenação por danos morais.

Com relação ao débito, além da notificação extrajudicial (fls. 144/147), as notas fiscais acostadas às fls. 148/154 demonstram os valores não pagos pela reconvinda.

Esta, por sua vez, não produz qualquer prova no sentido de desconstituir o direito da reconvinte, ônus que era seu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Além disso, conforme consta do mérito da lide principal, tendo os serviços sido prestados pela reconvinte, é devido o seu pagamento pela reconvinda.

Quanto aos danos morais, porém, não merece este pedido acolhida.

Como se sabe, o dano moral é aquele que é capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos.

Já no caso das pessoas jurídicas, o dano moral seria aquele que atingiria a sua honra objetiva, a sua imagem perante a sociedade. Neste sentido é o entendimento do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019).

Fato é que não há nos autos qualquer comprovação de que houve abalo à honra objetiva da reconvinte, muito embora haja um desconforto por ter prestado um serviço e não receber por ele.

Contudo, essa insatisfação interna não é capaz de caracterizar o dano moral da pessoa jurídica reconvinte, uma vez que essas pessoas não possuem honra subjetiva.

Dessa forma, não há que se falar em dano moral no caso.

DISPOSITIVO

Isso posto, julgo:

Quanto à lide principal: IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Quanto à lide secundária (reconvenção): PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, condenando a reconvinda ao pagamento da importância de R$ 34.836,13 (trinta e quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos), a ser acrescida de multa contratual de 2% (dois por cento), juros moratórios, no patamar do contrato, incidindo desde o efetivo prejuízo, e correção monetária, desde a citação. Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Em face do princípio da sucumbência:

Quanto à lide principal, CONDENO a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Quanto à lide secundária (reconvenção), em razão da sucumbência recíproca, conforme previsão contida no art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento, pro rata, das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo equitativamente em que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem, uma análise, ainda que perfunctória, dos elementos dos autos e dos judiciosos fundamentos da sentença acima transcrita e ora impugnada, demonstra estar incontroverso que o descumprimento contratual foi da Apelante, por não ter arcado com seu dever de pagamento dos valores contratualmente estabelecidos pelos serviços de assessoria de comunicação que lhe foram efetivamente prestados pela apelada, conforme demonstra a farta documentação apresentada, e se pode aferir dos depoimentos colhidos na fase instrutória.

O pacto celebrado (fls. 138/143), em sua cláusula 9ª estabelece que:

“[...]
Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTADA Um FEE Mensal de R$ 0,00 ZERO. Sendo remunerado somente através do comissionamento de Veiculação e de Produção de acordo corn Lei no 4.680 e Decreto n° 57.690/66. Sendo as negociações feItas juntamente cliente/agência.
[...]”

A referida Lei 4.680/65, por sua vez, estabelece em seu art. 11 que:

Art 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de Propaganda, bem como o desconto devido às Agências de Propaganda serão fixados pelos veículos de divulgação sobre os preços estabelecidos em tabela.

Parágrafo único. Não será concedida nenhuma comissão ou desconto sobre a propaganda encaminhada diretamente aos veículos de divulgação por qualquer pessoa física ou jurídica que não se enquadre na classificação de Agenciador de Propaganda ou Agências de Propaganda, como definidos na presente Lei.

No caso dos autos, foi devidamente comprovada a prestação de serviços contratada e, diferentemente do que se faz entender a apelante, o documento de fl. 143 autoriza a expressamente a “[...]
produção e veiculação de toda a comunicação publicitária
[...]
”
pela apelada em nome da apelante, o que se robustece pelo documento de fl. 550, por meio do qual a apelante oficia a Rede Gazeta autorizando a apelada a negociar e autorizar espaços de mídia em seu nome.

Também é possível observar que os pagamentos dos comissionamentos pela veiculação das mídias produzidas pela apelada em favor da apelante deveria ser feito diretamente por esta, uma vez que ficou estabelecido o pagamento pelo “faturamento líquido”, modalidade em que o comissionamento devido a agência publicitária é pago pelo cliente, e não pelo veículo de comunicação.

Ademais, a farta documentação apresentada demonstra as inserçoes publicitárias produzidas e promovidas pela apelada em nome da apelante para divulgação de seus produtos.

Com base nestas premissas entendo, assim como o Julgador de origem, que a parte autora possuía plena ciência de suas obrigações contratuais, e permaneceu inadimplente para com estas, vindo a Juízo buascar a declaração de inxistência de seus débitos, quando notificada pela apelada para pagamento destes (fls.31/32).

Não se pode deixar de registar, inclusive, que em momento pretérito ao ajuizamento da demanda onde foi proferida a sentença aqui objurgada, a apelante propôs contra a apelada “Ação Cautelar”, processo nº 0005712-14.2015.8.08.0012, o qual é mencionado na sentença proferida no feito ora em apreço e que foi julgado igualmente improcedente, conforme transcrevo, no que interessa:

“[...] a requerente alega que o valor não é devido, pois não concorda com a monta apurada, esclarecendo, em réplica, que não teria dado o aval para que a requerida fizesse a veiculação pelos meios de comunicação.

Sobre o tema, é importante esclarecer que o contrato de serviços de publicidade tem uma metodologia própria de remuneração, sendo uma das modalidades o “Desconto Padrão de Agências”, previsto na Lei n.º 4.680/65 e regulamentado pelo Decreto nº 57.690/66, que foi a adotada pelas partes no contrato firmado, tal qual se lê:

Lei n.º 4.680/65. Art 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de Propaganda, bem como o desconto devido às Agências de Propaganda serão fixados pelos veículos de divulgação sôbre os preços estabelecidos em tabela.

Parágrafo único. Não será concedida nenhuma comissão ou desconto sôbre a propaganda encaminhada diretamente aos veículos de divulgação por qualquer pessoa física ou jurídica que não se enquadre na classificação de Agenciador de Propaganda ou Agências de Propaganda, como definidos na presente Lei.

Decreto n.º 57.690/66. Art 11. O Veículo de Divulgação fixará, em Tabela, a comissão devida aos Agenciadores, bem como o desconto atribuído às Agências de Propaganda.

Sendo assim, a requerida apenas receberia pelos serviços prestados quando fossem veiculadas as peças produzidas nos meios de comunicação (veículos de divulgação).

E é nesse ponto que chegamos à controvérsia central dos autos.

A autora afirma que a ré não pediu autorização para executar o serviço junto às emissoras de televisão, o que teria feito surgir os débitos cobrados.

A ré, por sua vez, afirma que o contrato firmado daria poderes para que ela agisse sem qualquer aval da contratante, o que teria sido comprovado pelo documento de fl. 70.

O dito documento, datado de 02/07/2014 e assinado pela representante da empresa autora, prevê o seguinte:

Cláusula 2ª. Os serviços, acertados neste instrumento, consistirão em: criação, produção e veiculação de toda a comunicação publicitária, comunicação on-line para Rede Social da CONTRATANTE e outros serviços relacionados com as atividades de Agência de Propaganda, O Planejamento de Marketing de diagnóstico, além de toda à parte institucional da CONTRATANTE. Contratando, sempre que necessário, os serviços de terceiros sendo esses de sua inteira responsabilidade. A CONTRATADA administrará a verba de comunicação determinada pelo cliente. (...) (sic) (fl. 70).

As testemunhas ouvidas nos autos em apenso (n.º 0007211-33.2015.8.08.0012) esclarecem que o documento que dá poderes para a agência solicitar e autorizar as inserções (propagandas) é chamado de Carta de Credenciamento.

Contudo, elas divergem sobre o fato de o documento de fl. 70 ser ou não caracterizado como esta carta, conforme se lê:

ALYNE LOUREIRO FURIERI (fl. 522 dos autos n.º 0007211-33.2015.8.08.0012): [...] que a não emissão de cobrança antes da veiculação; que as autorizações para inserção são recebidas pelos veículos de comunicação das agências e não dos clientes; que para o veículo de comunicação é necessário que seja apresentado o documento onde conste autorização do cliente para agência negociar a inserção de mídia da mídia e autorizar que a agência em seu nome peça a veiculação em seu nome; que a depoente reconhece como sendo referido documento, o que consta de fl 143; que referido documento é comumente chamada do carte de credenciamento [...] (sic).

PRISCILA MOREIRA MOURA HUDSON CARDOSO (fl. 523 dos autos n.º 0007211-33.2015.8.08.0012): [...] que perante o veículo de comunicação a agência é autorizada a responder pelo cliente mediante apresentação de uma carta de credenciamento que deve ser assinada por representante do cliente, normalmente por papel timbrado do cliente, e por vezes com prazos de validade; que com este documento a agência fica responsável pela contratação junto ao veículo e pelo material que é entregue; que o documento de folhas 143 não representa uma carta de credenciamento padrão utilizado na época pela depoente na Rede Gazeta, mas poderia ser aceito como tal em situação especial; que tem absoluta certa de que na época foi apresentada a carta de credenciamento, haja vista, o rigorismo padrão Globo [...] (sic).

O documento acostado à fl. 550 (dos autos de n.º 0007211-33.2015.8.08.0012), endereçado à Gazeta, datado de 02/07/2014, mesma data da assinatura do contrato (fls. 15/19), indica que a requerente outorgou poderes para que a requerida pudesse, em resumo, contratar com o veículo.

Abre-se, aqui, um parêntesis, para esclarecer que, apesar de tal documento ter sido anexado pela requerida quando da apresentação de alegações finais, por óbvio seu conteúdo não é desconhecido pela requerente.

Dito isso, deve-se ter em mente o disposto no art. 113, § 1º, II do Código Civil, segundo o qual os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com os costumes a ele inerentes, conforme se lê:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: [...]

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; [...]

Assim, pelo contexto do negócio jurídico, as cláusulas do contrato e demais anexos, bem como o depoimento das testemunhas, há que se concluir que não assiste razão à parte autora.

Isso porque a cláusula indicada (fl. 70), que é reprodução literal da cláusula 2ª do contrato principal (fl. 15), transparece que a contratante possui livre gerência sobre a contratação de terceiros, que, no contexto do negócio, são os veículos de comunicação.

Além disso, alguns e-mails, a exemplo do de fls. 428/430 (autos de n.º 0007211-33.2015.8.08.0012), demonstra que a requerida enviou correspondências para que a requerente se manifestasse pela aprovação das peças publicitárias, inclusive com indicação do programa e data de exibição.

Ainda neste tocante, a requerente aduz que não consta sua assinatura nos pedidos de inserção.

As testemunhas, que atuam no mercado há anos, conforme declaram, mais uma vez, esclarecem que, na práxis do mercado, nem sempre há essa assinatura do cliente:

ALYNE LOUREIRO FURIERI (fl. 522 dos autos n.º 0007211-33.2015.8.08.0012): [...] que na autorização não é necessário constar assinatura de representante do cliente mas tão somente do representante da agência [...].

PRISCILA MOREIRA MOURA HUDSON CARDOSO (fl. 523 dos autos n.º 0007211-33.2015.8.08.0012): [...] que a carta de credenciamento autoriza a agência comprar mídias pelo cliente [...]; que não é obrigatória a assinatura do pedido de inserção pelo cliente já que fora previamente autorizado pela carta de credenciamento [...].

Vê-se, assim, que nem mesmo esse argumento encontra guarida.

Há, ainda, insurgência quanto aos valores que a requerente afirma que foram pagos indevidamente, a título de desconto padrão de agência.

Conforme já esclarecido nas quadras anteriores, esse “desconto” é a nomenclatura que a legislação dá para essa forma de remuneração das agências de publicidade, sendo a comissão paga a essas empresas.

Vale dizer que, conforme constam dos documentos acostados aos autos, ao final de cada pedido de inserção, normalmente no canto inferior direito, consta a informação do valor da mídia, possíveis descontos, o desconto padrão de agência (20% - vinte por cento, conforme indicado pela própria requerida), e o valor faturado - a exemplo, confira-se a fl. 156.

Assim, tal qual já se explanou nas quadras anteriores, o valor pago pela autora era o “preço cheio”, com os descontos “normais”, concedidos ou não pela empresa que transmitiria a mídia, mais os 20% (vinte por cento), correspondentes à comissão da empresa ré.

Tem-se, ainda, que o contrato firmado entre as partes prevê essa forma de remuneração, na cláusula 9ª (fl. 17):

Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de:

Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA Um FEE Mensal de R$ 0,00 ZERO. Sendo remunerado somente através do comissionamento de Veiculação e de Produção de acordo com Lei nº 4.680 e Decreto nº 57.690/66. Sendo as negociações feitas juntamente cliente/agência.

§ Único - Os serviços de planejamento, acompanhamento do cumprimento do plano de mídia, check-in, compensação de eventuais falhas e outros são remunerados pelos Veículos de Divulgação, através do “Desconto Padrão de Agência” previsto na legislação aplicável Decreto nº 57.690/66. (sic)

Assim, embora haja uma mistura de terminologias, o que se extrai é que não há, por parte da empresa autora/contratante o pagamento de uma remuneração mensal, mas sim do “comissionamento”, que nada mais é do que o “desconto padrão de agência”, que tem o procedimento nos termos do que já foi explicado alhures.

DISPOSITIVO

Isso posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Revogo, ainda, a decisão de fls. 33/34.

Em face do princípio da sucumbência CONDENO a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. [...]”

Registra-se que a Apelante sequer recorreu do que foi decidido na sentença acima transcrita.

Comprovado, portanto, o inadimplemento da Apelante para com suas obrigações contratuais perante a Apelada, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente seu pleito e parcialmente procedente o pedido reconvencional.

Da Legislação Civil, Lei 10.406/02, se pode colher:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Decerto, o comportamento seguido pela Apelante não merece guarida no ordenamento jurídico, sobretudo se observado o princípio da boa-fé objetiva, positivado nos citados artigos 113 e 422 do Código Civil, cujo âmbito de aplicação na relação contratual é irrestrito, conforme bem esclarece a insigne Ministra Nancy Andrighi:

“a boa-fé objetiva, princípio geral de direito recepcionado pelos arts. 113 e 422 do CC/02 como instrumento de interpretação do negócio jurídico e norma de conduta a ser observada pelas partes contratantes, exige de todos um comportamento condizente com um padrão ético de confiança e lealdade.

A boa-fé objetiva induz deveres assessórios de conduta, impondo às partes comportamentos obrigatórios implicitamente contidos em todos os contratos, a serem observados para que se concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração e execução da avença, mantendo-se o equilíbrio da relação.

Essas regras de conduta não se orientam exclusivamente ao cumprimento da obrigação, permeando toda a relação contratual, de modo a viabilizar a satisfação dos interesses globais envolvidos no negócio, sempre tendo em vista a plena realização da sua finalidade social.

Dessarte, o princípio da boa-fé objetiva exercer três funções: (i) instrumento hermenêutico; (ii) fonte de direitos e deveres jurídicos; e (iii) limite ao exercício de direitos subjetivos. A esta última função aplica-se a teoria do adimplemento substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios, como meio de rever a amplitude e o alcance dos deveres contratuais, daí derivando os seguintes institutos: tu quoque, venire contra facutm proprium, surrectio e supressio”. (REsp 1202514/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011)

Assim, se é certo que o contrato faz lei entre as partes, igualmente certo é a necessidade de que essa lei seja exercida dentro dos ditames da boa-fé sendo, no mínimo, desarrazoado que a parte se recuse a pagar pelos serviços que lhe foram prestados.

Nesse sentido, o comportamento que se exige de ambas as partes contratantes, ante a boa-fé objetiva, é a omissão quanto ao que possa prejudicar a outra parte e a imposição de ações que cooperem para fiel cumprimento do que fora pactuado.

Com a percuciência que lhe é peculiar, o preclaro Carlos Roberto Gonçalves
, desembargador aposentado do E. TJSP ensina:

“A boa-fé enseja, também, a caracterização do inadimplemento mesmo quando não haja mora ou inadimplemento absoluto do contrato. É o que a doutrina moderna denomina violação positiva da obrigação ou do contrato. Desse modo, quando o contratante deixa de cumprir alguns deveres anexos, por exemplo, esse comportamento ofende a boa-fé objetiva e, por isso, caracteriza inadimplemento do contrato” (2012, p. 59)

Diante de todo exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e,
na forma do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O INADIMPLEMENTO DO APELANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Diante da comprovação da prestação dos serviços contratados e do inadimplemento contratual da apelante, devem ser mantidas incólumes as conclusões adotadas pelo Juízo de origem, no sentido de julgar improcedente a declaratória de inexistência de débito e parcialmente procedente o pedido reconvencional, uma vez que devidamente respaldadas pela farta documentação apresentada e pelos depoimentos colhidos.

2.

Viola o princípio da boa-fé objetiva a conduta adotada pela apelante ao tentar eximir-se das obrigações pactuadas, quando devidamente prestados os serviços de divulgação de seus produtos.

3.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.